Tribunal: CARF
Processo: 13656.901195/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.901195/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.734 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
CURTIDORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ÔNUS
DA PROVA.
Compete a quem transmite o PER o ônus de provar a liquidez e certeza do
crédito tributário alegado.
À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito,
mediante o exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e suficientes a essa
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-41.500 - 3a
Turma da DRJ/JFA, que indeferiu a solicitação contida na Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório de Número de Rastreamento 834753664, emitido em
11/05/2009, por meio do qual foi deferido em parte o Pedido de Ressarcimento relativo a
Crédito Presumido de IPI do 2o Trimestre de 2004, objeto do PER/DCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.901195/2008-18
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

42056.61586.280704.1.1.01-1296, bem como homologadas parcialmente as compensações
declaradas a ele vinculadas.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PER no
42056.61586.280704.1.1.01-1296, no qual se solicita o crédito presumido de IPI de
que trata a Lei no 9.363, de 1996, relativamente ao 2o trimestre do ano-calendário de
2004, no montante de R$652.050,41. Ao ressarcimento, o interessado atrelou
Declarações Eletrônicas de Compensação – DCOMP, abaixo relacionadas:

No PERDCOMP
Valor Solicitado/
Utilizado
Valor Reconhecido
32265.13623.300704.1.3.01-3408
94.459,39
94.459,39
03723.33049.291004.1.3.01-5847
309.826,30
102.316,95
42581.69501.280105.1.3.01-5745
237.247,84
0,00
42354.74440.280105.1.3.01-6534
237.247,84
0,00
20776.82604.130505.1.3.01-5079
8.121,36
0,00
30850.97459.150605.1.3.01-3257
2.395,52
0,00
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 189, com o deferimento
parcial do crédito requerido e, consequentemente, a homologação parcial da
compensação declarada. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito demonstrado: R$652.050,41
- Valor do crédito reconhecido: R$196.776,34
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em
procedimento fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
03723.33049.291004.1.3.01-5847.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
20776.82604.130505.1.3.01-5079;
42581.69501.280105.1.3.01-5745;
42354.74440.280105.1.3.01-6534;
30850.97459.150605.1.3.01-3257
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
42056.61586.280704.1.1.01-1296
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

O trabalho fiscal, determinante do deferimento parcial do crédito presumido
requerido pelo contribuinte, foi relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL de
fls. 99/102. O auditor fiscal, responsável pela auditoria, intimou o contribuinte a
apresentar livros e documentos que serviriam de base à análise da procedência dos
pedidos
de
ressarcimento
formulados
nos
PER/DCOMP
nos
12299.39456.290404.1.1.01.7528
(1o
trimestre
de
2004),
42056.61586.2807041.1.01.1296
(2o
trimestre
de
2004),
04490.57071.271004.1.1.01.3523
(3o
trimestre
de
2004)
e
11090.44953.211005.1.1.01-7307 (3o trimestre de 2005).
Segundo o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL:
Não foram encontradas maiores irregularidades. Todavia, com relação a alguns
fornecedores, cujas declarações DIPJ traziam valores ínfimos de receita, valores
zerados ou mesmo ausência de declaração, a fiscalizada foi intimada a comprovar o
efetivo pagamento das respectivas notas fiscais por eles emitidas, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea. Atendida a intimação, fez-se a análise
da documentação apresentada pelo contribuinte, concluindo-se que não ficara
comprovado cabalmente a transferência de recursos da fiscalizada para os diversos
fornecedores. Por essa razão, essas questões foram objeto de relatório no Termo de
Intimação Fiscal 03. O contribuinte atendeu à intimação. Em relação à parte ou à
totalidade das notas fiscais emitidas pelos fornecedores abaixo identificados, a
fiscalização considerou não comprovados os pagamentos e elaborou ANEXO, às fls.
98/100 (e 101/103), que denominou de PLANILHA DE NOTAS FISCAIS CUJOS
PAGAMENTOS NÃO FORAM COMPROVADOS, relacionando todas as notas
fiscais afastadas do cômputo do crédito presumido e justificou tal procedimento com
as seguintes considerações:
a) BELCOUROS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, a fiscalizada juntou
somente duplicatas com carimbo de recebimento aposto em seu verso, o que não
comprova a efetividade da entrega dos recursos em questão, por não se tratar de
documentos hábeis para tanto;
b) BOI NOBRE FRIGORÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: a
fiscalizada juntou duplicatas emitidas pela empresa fornecedora, o que não comprova
a efetiva transferência de recursos, ainda mais porque, no verso das duplicatas, não
consta sequer registro de quitação, mas endosso à Intercouros - Intermediação do
Comércio com Couros Ltda, CNPJ: 04.587.356/0001-24;
c) SANTA ROSA LTDA: a fiscalizada juntou como comprovação de
pagamento meras duplicatas com carimbos de quitação no verso e não documentos
bancários hábeis para tanto;
d) EMPRAL EMPR. IND. DE ALIMENTOS LTDA: a fiscalizada juntou
diversas folhas de extratos bancários, marcando alguns cheques emitidos, e
vinculando-os a pagamentos feitos à Empral. Todavia, em nenhum momento é
possível vincular tais pagamentos àquela empresa, uma vez que não aparece seu nome
nos extratos. Por outro lado, os valores dos cheques não são coincidentes com os
valores das notas fiscais. A fiscalizada juntou, ainda, diversos avisos de lançamento
feitos VIA INTERNET e comprovantes de TED feitos à Empral. Todavia, tais
pagamentos foram feitos no mês de novembro de 2004, mês no qual não houve
lançamento de nenhuma nota fiscal pela Empral à fiscalizada, o que indica não
estarem vinculados às notas fiscais citadas em anexo. Por fim, também aqui os valores
dos documentos de pagamento não são coincidentes com os valores das notas fiscais,
restando evidente não se tratarem, em tese, de pagamentos feitos como contrapartida
dos pagamentos dessas notas fiscais.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

e) FRIGORÍFICO COLOMBO LTDA: A fiscalizada, na tentativa de comprovar
o efetivo pagamento da nota fiscal citada em anexo, juntou uma duplicata emitida pela
fornecedora, o que, por si só, não é documento hábil a comprovar a efetiva
transferência de recursos como pagamento da respectiva nota fiscal;
f) JONHSON LOPES CORDEIRO: A fiscalizada não juntou nenhum
documento relativamente à comprovação do efetivo pagamento das notas fiscais
citadas em anexo;
g) WG COUROS LTDA: Mais uma vez a fiscalizada, na tentativa de
comprovar a efetividade do pagamento das notas fiscais citadas em anexo, juntou
meras duplicatas com carimbo de recebimento aposto pela fornecedora, o que, por si
só, não é documento hábil a comprovar a efetiva transferência de recursos entre as
empresas;
No que diz respeito à alegação desta Fiscalização de não comprovação do
efetivo pagamento das notas fiscal de determinados fornecedores, o contribuinte
alegou que :
Toda a quitação foi outorgada pelos respectivos fornecedores em estrita
obediência ao que preceituei o Direito Consuetudinário, o Direito Civil (artigo 319), a
Lei que rege o titulo de crédito DUPLICATA (Lei 5474/68). Por isso, necessário desde
já externar nossa apreensão ao exacerbado subjetivismo contido no termo,
Além do mais, todos os fatos contábeis - mormente aqueles apresentados pela já
mencionada documentação - encontram escorreitamente escriturados em conformidade
com a Legislação Fiscal e Tributária; todos refletidos no Livro Diário a partir de
criteriosa escrituração e em obediência à legislação do imposto de Renda (Decreto
3.000/99).
Contra-argumentou a fiscalização as razões do interessado, manteve a glosa das
notas fiscais cujos pagamentos considerou não comprovados pelo contribuinte e
opinou pelo deferimento de R$196.776,34, relativamente ao crédito presumido do 2o
trimestre do ano-calendário de 2004, demonstrando-o à fl. 193.
Inconformado com o deferimento parcial de seu pleito, o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/07 para alegar que:
- nada do que foi dirigido ao Auditor Fiscal foi considerado, pois, inesperadamente
preferiu aferir superficialmente o que proposto no processo de crédito - indicando
ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido - quando em verdade,
toda apuração foi correta e em estrita sintonia com a legislação pertinente;
- o crédito relativo ao 2o TRIMESTRE/2004 - foi previamente apurado, auditado e
consolidado através de procedimento previsto na Lei 10.276, de 2001;
- todas as operações mercantis subjacentes ao indigitado TRIMESTRE encontram
perfeitamente escrituradas e contabilizadas - não padecendo de vicio algum;
- em relação à empresa BELCOUROS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, ao
longo período de relacionamento, as compras totalizaram montante de R$1.255.375,00
(...) - com toda documentação fiscal efetivamente fiscalizadas nas Barreiras de Fazenda
Estadual (como pode-se ver nos carimbos apostos nas notas fiscais), comprovando com
a entrega a efetividade das operações.
Nas respectivas notas fiscais constam a forma de pagamento (à vista ou a prazo), sendo
que as notas à prazo foram emitidas duplicatas que foram pagas através de cobranças
bancárias e das vezes, via TED. Já as notas fiscais à vista que foram pagas em dinheiro,
cheques de terceiros ou mesmo remessas diretas, o Auditor as glosou por esse simples
motivo, ou seja, deixou de considerá-las idôneas pelo simples fato de pagamentos
direto, deixando de considerar a fidúcia consuetudinária que pairou entre as partes,
decorrente da expressiva relação mercantil que se instalara entre fornecedor e cliente.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

- em relação à empresa EMPRAL EMPR IND DE ALIMENTOS LTDA, também uma
relação duradoura, que contribuiu para o estreitamento da confiança entre partes, muitos
dos pagamentos foram feitos através de depósitos bancários, inclusive, em determinada
ocasião em que alterava a lei da oferta e procura (muito comum no mercado coureiro),
faziam-se necessários pagamentos antecipados, ou seja, para garantir fornecimento - já
que a procura pelo produto era maior que a oferta - primeiro pagava, garantia o produto
e posteriormente é que o couro era enviado à Requerente.
- há também aqueles pequenos fornecedores de couro que nem sequer possuem conta
bancária, como poderíamos pagar tais fornecedores via bancária? Além também
daqueles fornecedores que exigiam o pagamento em dinheiro, pois a oferta de couro era
escassa, e prevalecia a lei da oferta e da procura. É muito dos casos dos demais
fornecedores em que as notas fiscais foram glosadas. Enfim, o Auditor, desprezou o
costume, a tradição do negócio empresarial desenvolvido pela Contribuinte.
-o Auditor simplesmente classifica algumas duplicatas quitadas e outras formas de
quitação por inidôneas, porém, sem sequer mencionar o lastro legal.
- o Regulamento de Imposto de Renda exige a comprovação da transferência de
recursos nos casos em que a pessoa jurídica que vende as mercadorias ou serviços seja
considerada inapta, o que não é o caso, pois as mercadorias foram adquiridas de pessoas
jurídicas aptas; todas regularmente constituídas e inscritas nas respectivas repartições..
- não há lógica na conclusão precipitada por parte do Auditor Fiscal!
- os critérios da compensação seguiram rigorosamente a especificidade da legislação, e
que, por óbvio, de pleno conhecimento deste Órgão.
O contribuinte protestou pela acolhida do procedimento de ressarcimento de IPI
e pela revogação por completo do DESPACHO DECISÓRIO.
Na análise preliminar da manifestação de inconformidade, entendeu-se, em face
da argumentação apresentada pelo contribuinte, mostrou-se necessário que os
comprovantes de pagamentos de insumos, realizados por intermédio da rede bancária,
fossem autenticados à vista da apresentação dos respectivos documentos originais. Os
autos foram então remetidos à SAFIS/DRF/POÇOS DE CALDAS/MG para juntada
dos referidos documentos. e documentos, devidamente autenticados mentos. Cópias
autenticadas de documentos, reputados pelo contribuinte como comprobatórios de
pagamentos, foram juntadas às fls. 129/186.
Os autos foram então devolvidos para a DRJ/JFA/MG para apreciação da
Manifestação de Inconformidade e dos documentos juntados aos autos.
É O RELATÓRIO.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, indeferiu a solicitação contida na Manifestação
de Inconformidade, consequentemente, manteve o direito creditório reconhecido e a
homologação parcial da compensação declarada, conforme decidido no Despacho Decisório, nos
termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 09-41.500, datado de 19/10/2012, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
LEGITIMIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTOS. INCENTIVOS FISCAIS.
A investigação sobre a licitude de operações realizadas pelo contribuinte não pode e não
deve se restringir aos casos de fornecedor INAPTO. No mister de conferir o crédito
presumido a que faz jus o contribuinte, nada obsta que a fiscalização use o mesmo
critério de que trata o art. 217, parágrafo único, do RIR/1999, cuja matriz legal é o art.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

82, parágrafo único, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, desde que se mantenha dentro das
normas legais, padrões morais e éticos vigentes.
DUPLICATAS. MEIOS DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Não obstante a duplicada quitada por meio bancário, com todas as indicações da nota
fiscal e da movimentação bancária do comprador, ser prova irrefutável do pagamento de
aquisições feitas pelo contribuinte, o recibo passado pelo vendedor no verso da
duplicata também comprova o pagamento de aquisições de bens, conforme estatuído
pelo art. 9o, § 1o, da Lei no 5.474, de 18/07/1968.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta as seguintes alegações:
O V. Acórdão 09-41.500 - proferido pela TERCEIRA Turma da DR3 em Juiz
de Fora-MG, merece integral reforma.
Por primeiro, merece realce a parte do V. Acórdão que destacou as diversas
formas de quitação, mas que, infelizmente, insuficiente para consolidar o regular
processo de compensação.
Ora, por que não reconhecer aquilo que foi apurado escorreitamente?
De ressaltar que para Contribuintes que ativam no mercado de exportação, todo
e qualquer incentivo ou beneficio fiscal, incorpora apuração do custo do produto
vendido ao exterior e, portanto, em momento algum pode ser tratado com benesse em
prol do empresário - como fosse em detrimento de toda uma sociedade - muito pelo
contrário, é fator custo que integra contrato bilateral de compra e venda (de
exportação)!
A teoria da empresa, enfim adotada em nosso ordenamento jurídico com
advento da Lei 10.406/2002 (Código Civil em vigor), é em verdade, instituto
principiológico constitucional. Ele está esculpido há tempo, como se depreende de
interpretação do artigo 170, da Constituição Federal.
Portanto, o ente produtivo deve merecer maior atenção das demais entidades,
principalmente, do Estado com um todo (União, Estados da Federação, Municípios,
etc.).
Avaliem por exemplo, o decurso temporal decorrido entre o trimestre objeto da
compensação aos tempos atuais!
Praticamente passados dez anos para que o Órgão da União consolide uma
compensação de direito - que não está sujeita a critérios subjetivos e, sim, objetivos -
pois o "incentivo" fiscal integrou o custo de mercadoria produzida e vendida ao
exterior que, por conseguinte, trouxe divisas para o Brasil!
No Acórdão ora recorrido foi lançado entendimento de que a Recorrente teria se
valido de documentos inidôneos e, consequentemente, glosado parte do crédito.
Conclusão surgida a partir do momento que a Fiscalização entendeu que não foram
comprovados pagamentos.
Ainda bem que os destaques para as formas de quitações não são mesmo
exaustivas!
Com a devida vênia, quitação é quitação.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

Há vários meios além daqueles enumerados do Acórdão, como por
exemplo, a mera tradição de determinado título de crédito - ou até mesmo - já
que manifestada tanta preocupação com conteúdo do artigo 320, do Código Civil
- os institutos da decadência e da prescrição.
Pois é bem possível que num negócio de confiança entre partes - mesmo que
terceiro estranhe a fidúcia entre elas – seja consolidadas quitações também pela
incidência destes dois últimos institutos (prescrição e decadência). Além do mais, que
interesse haveria para terceiros em relação comercial de fornecedor e cliente?
Não se cogita de emissão de notas fiscais de forma graciosa, até porque,
corresponderam a efetivas operações mercantis - fato incontroverso.
Fosse diferente, como imaginar ficção na atuação de mercado exportador?
Documentos firmados posteriormente tiveram finalidade de consolidar
aquilo que o próprio fisco quis colocar dúvidas, ou seja, corroborar as quitações
das transações comerciais.
Neles não estão declaradas quitações posteriores e, sim, ratificando fatos
circunstanciais das relações comerciais - as quitações!
Portanto, desprovido de fundamento apuração fiscal, bem como, o r.
entendimento exarado no Acórdão ora recorrido – que apenas acolheu parte da
manifestação de inconformismo.
Inidoneidade de documentação fiscal não foi aferida, além do que, conforme
recente entendimento do C. STJ (REsp 1.148.444-MG, Rel. Min. Luiz Fux - 1.a
Turma), desde que comprovada efetividade da relações mercantis, o aproveitamento
dos créditos descritos na documentação fiscal é legitimo.
O que posto na manifestação de inconformidade não pode ser desprezado, pois
de fato, diversas são as formas de pagamento e, inclusive, em moeda corrente. De
outro lado, o costume mercantil envolvendo as partes, ou seja, as inúmeras transações
não permitem interpretações subjetivas - como é o caso da conclusão lançada no
Termo de Verificação Fiscal e que até o momento predominou na maior parte.
As quitações são perfeitas e foram aperfeiçoadas em documentos incontestáveis.
O termo quitação não comporta formas de ser aquilatado, pois interpretação deve ser
restrita ao conteúdo da escrita. As formas de quitações é que são variadas, porém,
valendo sempre pelo escrito e se provada quitação está aperfeiçoada; atingido
objetivo.
Conforme bem lembrado em outro Acórdão (09-34.528), AURÉLIO
BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA, define o significado do termo quitação:
[...]
E foi o que se demonstrou e que não foi reconhecido pelo i. Auditor Fiscal e
nem pela 3.a Turma da DRJ/JFA.
Nas notas fiscais constam formas de pagamento (à vista ou a prazo), sendo que
as notas à prazo foram emitidas duplicatas que foram pagas através de cobranças
bancárias e das vezes, via Ted. Já as notas fiscais à vista que foram pagas em dinheiro,
cheques de terceiros ou mesmo remessas diretas, o i. Auditor as glosou por esse
simples motivo, ou seja, deixou de considerá-las idôneas pelo simples fato de
pagamentos direto, deixando de considerar a fidúcia consuetudinária que pairou
entre as Partes, decorrente da expressiva relação mercantil que se instalara entre
fornecedor e cliente.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

Portanto, requer e aguarda provimento deste recurso para que todo o crédito
apurado e demonstrado seja reconhecido.
[...]
Valendo repetir, o que se pleiteia nada mais do que a consolidação daquilo que
já integrou custo exportação – que gerou divisas para o Brasil - mas quiçá, a margem
da Contribuinte não esteja restrita ao beneficio fiscal.
Requer dos i. Integrantes desta Câmara, a minuciosa análise do relato feito pelo
Auditor Fiscal, pois salvo engano, desviou-se de sua especifica função e fez juízo de
valores.
Enfim, requer pelo conhecimento do recurso com as cautelas e vasta
experiência que são peculiares a todos os Integrantes desta Câmara, proferindo
julgamento para o integral provimento do mesmo e, por conseguinte, permitir o
INTEGRAL aproveitamento do crédito - tudo na forma apresentada
corretamente pela Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
A Recorrente inicia seu irresignação ressaltando que o benefício fiscal em questão
não pode ser tratado como benesse em prol do empresário, pois representa fator custo que integra
contrato bilateral e compra e venda (de exportação). Faz, ainda, um breve traçado sobre a teoria
da empresa e sobre a importância que a empresa deve merecer das demais entidades,
principalmente do Estado, o que não ocorreu, por exemplo, neste caso, devido ao lapso temporal
passado entre o trimestre objeto da compensação até os tempos autuais.
Quanto a esta parte introdutória do Recurso Voluntário, não vejo o que possa
merecer análise deste Colegiado.
Primeiramente, não se está aqui discutindo a ilegalidade ou inconstitucionalidade
do benefício fiscal de crédito presumido de IPI, mas, sim, uma decisão administrativa pertinente
a um pedido de crédito, em particular, relacionado a tal benefício, na qual não houve deferimento
integral do pleito, por falta de comprovação documental da existência da correspondente parcela
de crédito.
E, ainda, no que diz respeito ao lapso temporal aduzido pela Recorrente para
apreciação de seu pedido, vejo que tal alegação foi feita de forma genérica, sem especificar qual
diploma normativa estaria sendo desrespeitado, apenas, a meu ver, para demonstrar o seu
inconformismo diante do desenrolar da presente contenda.
Portanto, descabidas estas afirmações no introito do Recurso Voluntário.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

Quanto ao procedimento fiscal, em síntese, o que buscou o Fisco foi simplesmente
a comprovação por parte da Recorrente da efetiva transferência de recursos necessários às
aquisições que deram origem ao crédito pleiteado.
Não vejo qualquer absurdo na atuação do Fisco nesse sentido, principalmente pelo
fato de o presente caso envolver Pedido de Ressarcimento, cumulado com compensação
tributária, em que o credito necessariamente há de ser líquido e certo, e cujo ônus de tal
comprovação pertence à Recorrente.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Seção, cujos pertinentes
trechos das ementas transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete a quem transmite o PER o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito
tributário alegado.
À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito, mediante o
exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e suficientes a essa comprovação.
(Acórdão no 3401-005.019. Sessão de 21/05/2018. Relator Rosaldo Trevisan)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO..
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, a falta de atendimento no prazo estipulado pela Administração
para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
(Acórdão no 3302-007.414. Sessão de 24/07/2019. Relator Jorge Lima Abud)
Nestes autos, a Fiscalização, após analisar toda a documentação apresentada pela
Recorrente em resposta à Ação Fiscal aberta com o intuito de apreciação da procedência do
pedido, contatou que alguns fornecedores da Recorrente haviam apresentado declarações da
pessoa jurídica que traziam valores ínfimos de receita; outros, sem valor algum de receita
(zerado); e outros, sem qualquer apresentação de declaração ao Fisco.
Essa situação levou a Fiscalização a intimar a Recorrente a comprovar a
efetividade da transferência de recursos financeiros, em razão de os documentos contábeis da
Recorrente demonstrarem que os lançamentos das operações de aquisição impugnadas pelo Fisco
tiveram como contrapartida principalmente a conta “bancos”.
Lógico que, para demonstrar a efetividade das citadas operações, havia a
necessidade de apresentação de documentos bancários (cheques,, DOCs, TEDs etc.), documentos
hábeis a tal intento.
A Recorrente, entretanto, deixou de comprovar o que fora requerido pelo Fisco,
ou seja, não apresentou provas do efetivo pagamento das respectivas Notas Fiscais e duplicatas
apresentadas em resposta à Intimação Fiscal.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

Limitou-se a Recorrente a alegar que a quitação se deu na forma da Lei e
costumes mercantis e que a sua contabilidade fazia prova a seu favor, sendo esta sua defesa
quanto ao assunto que se arrasta desde a fase fiscalizatória até a presente fase recursal em
segunda instância.
No âmbito da DRJ, reanalisada a documentação que compõe estes autos, bem
como analisados os documentos que foram apresentados antes e depois da diligência requisitada
por aquele órgão julgador, foi exarada decisão em que foram ratificadas as glosas efetuadas, nos
casos em que a contribuinte não logrou comprovar a regularidade da transação realizada.
Por outro lado, em relação a 04 (quatro) operações de aquisição de insumos,
relacionadas ao 1o Trimestre de 2004, entendeu a DRJ que a correspondente documentação
apresentada serve como comprovação dos respectivos pagamentos, por se referirem a duplicatas
em que a prova de quitação foi dada por recibo passado no verso do próprio documento, de
acordo com a legislação que rege o assunto.
No entanto, esta reversão de glosa efetuada pela DRJ não permitiu alterar
(aumentar) o crédito presumido calculado pela Fiscalização em favor da contribuinte, visto que
seus efeitos ficaram restritos ao 1o Trimestre de 2004, conforme esclarecido nos trechos a seguir
desse julgado:
[...]
O contribuinte, antes e depois de intimado a responder à diligência requisitada
pela DRJ/JFA/MG, juntou aos autos documentos que se revelaram aceitáveis apenas
em relação ao 1o trimestre de 2004. Para o 2o trimestre nenhum documento que
alterasse os cálculos da fiscalização foi apresentado. Há documentos das empresas
Belcouros e WG Couros, alguns deles correspondentes a notas fiscais relacionadas nas
planilhas de fls. 103/105 (notas fiscais agrupadas por mês de emissão), mas, como
dito, apenas relativos ao 1o trimestre, e que se não trazem reflexos para o 2o trimestre,
no tocante ao cálculo do incentivo. São eles os seguintes documentos:
Fornecedor
No da Nota
Fiscal
Data de
Emissão
Data de
Pagamento
Valor
Página
BELCOUROS COM. E
EXPORT. LTDA.
327
06/02/2004
11/02/2004
R$31.500,00
27/28
Total Fevereiro

31.500,00
-
WG COUROS LTDA
207
06/03/2004
08/03/2004
R$23.800,00
168 (*)
BELCOUROS COM. E
EXPORT. LTDA.
352
11/03/2004
16/03/2004
R$36.250,00
43/44
BELCOUROS COM. E
EXPORT. LTDA.
359
20/03/2004
25/03/2004
R$35.000,00
49/50
Total Março
95.050,00
-
Observação: anexado à página 168 do processo no 13656.901194/2008-65 (1o
trimestre de 2004)
Para os documentos relacionados no demonstrativo acima, o contribuinte
apresentou duplicata com quitação no verso do documento, a par disso, todas elas
foram objeto de glosa.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

Segundo o art. 9o, § 1o, da Lei no 5.474, de 18/07/1968, que dispõe sobre as
Duplicatas, a prova do seu respectivo pagamento se dá nos seguintes moldes:
§ 1o A prova do pagamento é o recibo, passado pelo legítimo portador ou por seu
representante com poderes especiais, no verso do próprio título ou em documento, em
separado, com referência expressa à duplicata.
Se a lei específica sobre duplicatas dispõe que a prova de sua quitação pode-se
dar por recibo passado no verso do próprio documento, entendo que duplicatas que
estejam nessas condições devam ter os respectivos pagamentos considerados
comprovados. É o caso das notas fiscais acima relacionadas. Por esse motivo, inclui
seus respectivos valores na base de cálculo do crédito presumido do 1o trimestre de
2004, fato que demonstrei na planilha a seguir. No 2o trimestre esses valores não terão
efeito, mas apenas servirão para compor os valores das compras com direito ao
crédito, das compras totais, seus valores acumulados, inicialmente calculados pela
fiscalização e depois para o presente voto são demonstrados a seguir:
Compras com direito ao crédito, Compras totais, 2o trimestre de 2004
C
o
m
p
r
a
s

c
o
m

M
e
Mesmo com os novos dados relativos às compras com direito ao crédito e às
compras totais, foi mantido o crédito presumido calculado pela fiscalização uma vez
que não alterado dados relevantes para o trimestre, pois que tais efeitos ficaram
represados no 1o trimestre, refletindo tanto nas compras quanto ao resultado apenas
naquele trimestre.
Por fim, sobre os demais pagamentos, não obstante a apresentação de
documentos pelo contribuinte, não foram acatados tendo em vista não ser possível
estabelecer entre eles e as diversas notas fiscais conexão entre valores e datas de
pagamento. Outros documentos não correspondem a aquisições glosadas.
[...]
Exceto quanto ao esforço do órgão julgador de primeiro grau realizado no intuito
de buscar, em grau de recurso, documentação comprobatória do pleito creditório cujo ônus de
sua apresentação incumbe à contribuinte (procedimento no qual tal Colegiado reverteu glosas
relativas a aquisições comprovadas por meio de duplicatas com recibo de quitação no verso), não
vejo, porém, o que possa ser aperfeiçoado no entendimento fiscal, cujas conclusões transcrevo a
seguir:
[...]
Mês
Compras com direito ao crédito
Compras Totais
No Mês
Acumulada Até o Mês
No Mês
Acumulada Até o Mês
Fiscalização
Voto
Fiscalização
Voto
Fiscalização
Voto
Fiscalização
Voto
Jan
514.847,83
514.847,83
514.847,83
514.847,83
514.847,83
514.847,83
514.847,83
514.847,83
Fev
809.363,78
840.863,78
1.324.211,61
1.355.711,61
817.599,28
849.099,28
1.332.447,11
1.363.947,11
Mar
854.264,27
949.314,27
2.178.475,88
2.305.025,88
854.264,27
949.314,27
2.186.711,38
2.316.261,38
Abr
873.781,76
873.781,76
3.052.257,64
3.178.807,64
873.781,76
873.781,76
3.060.493,14
3.187.043,14
Mai
1.144.322,12
1.144.322,12
4.196.579,76
4.323.129,76
1.144.322,12
1.144.322,12
4.204.815,26
4.331.365,26
Jun
1.148.246,71
1.148.246,71
5.344.826,47
5.471.376,47
1.148.246,71
1.148.246,71
5.353.061,97
5.479.611,97
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

9 – Não há que se falar em subjetivismo no Termo de Intimação Fiscal 03, uma
vez que o critério de aferição da comprovação da efetiva transferência de recursos é
estritamente objetiva. Ou seja, os documentos hábeis a comprovar tais transações são
documentos bancários. Duplicatas quitadas não comprovam o efetivo fluxo financeiro
no caso em questão, como adiante se esclarece.
10 – De início, vale lembrar que todos os valores de notas fiscais são vultosos,
variando de 20 a 60 mil reais. Admitir que os respectivos pagamentos foram
eventualmente feitos em dinheiro vivo é um contracenso, ainda mais porque, todos os
fornecedores são de outros municípios, o que praticamente inviabiliza o transporte de
tamanha quantia de recursos em espécie. Desse modo, não vislumbramos haver outra
forma de o contribuinte comprovar a efetividade do pagamento das notas fiscais
elencadas na planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal 03, a não ser por
documentos bancários (cheques, DOC ́s, TED ́s, etc). Há de se salientar ainda, que
todos os fornecedores elencados na planilha em alusão, ou não apresentaram as
respectivas declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ou apresentaram
faturamento zerado ou incompatível com o somatório das notas fiscais emitidas para a
fiscalizada, o que se apresenta como mais uma prova indiciária da graciosidade da
quitação dada nas respectivas duplicatas.
11 - Quanto à escrituração nos livros contábeis e fiscais, há de se destacar que
procede a afirmação do contribuinte, todas as notas fiscais/duplicatas impugnadas por
esta fiscalização encontram lançadas nos livros, principalmente em contrapartida da
conta bancos. No que diz respeito a tais lançamentos, a fiscalizada simplesmente não
juntou na resposta ao Termo de Intimação Fiscal 02 os respectivos comprovantes dos
lançamentos bancários, mas meras duplicatas quitadas, o que não merece ser
considerado, insistimos, documento hábil a comprovar o fluxo financeiro no caso em
questão. Em suma, a contabilidade faz prova a favor do contribuinte, desde que este
guarde consigo para apresentação ao Fisco, quando demandado, todos os
comprovantes dos lançamentos feitos nos livros contábeis e fiscais. Não é o caso, a
fiscalizada não logrou comprovar com documentação hábil os lançamentos feitos na
conta bancos em contrapartida das notas fiscais/duplicatas elencadas em anexo,
devendo as mesmas serem glosadas.
[...]
Por fim, destaco por pertinente o pronunciamento do órgão julgador a quo quanto
à necessidade de apresentação de documentação comprobatória da quitação das aquisições
realizadas (suporte do crédito pleiteado), cujas razões também adoto no presente julgado:
[...]
O contribuinte se defendeu das glosas, alegando a regularidade de suas
operações e escrituração e, pontualmente, apresentou argumentação em relação às
empresas Belcouro e Empral. Sobre fornecedores que alegou serem de pequeno porte,
disse que muitos não possuíam sequer conta bancária, obrigando-o a fazer pagamentos
em espécie. Sobre outros fornecedores, alegou que vigorava, no mercado de couro, a
lei da oferta e da procura. Em face da escassez do produto, o pagamento era
antecipado e a mercadoria era recebida a posteriori. Tais circunstâncias foram
ignoradas pelo auditor fiscal, que desprezou o costume e a tradição de seu negócio
empresarial. Por fim, alegou que a glosa, nos moldes em que foi feita, se prestava à
utilização contra fornecedores com cadastro INAPTO, nos termos do art. 217 e
parágrafo único do RIR/1999.
Contrário senso da tese esposada pelo contribuinte, entendo que a prova do
pagamento e do recebimento dos bens como forma de esclarecer as circunstâncias
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

especiais em que se encontram contribuinte e seu fornecedor é mais do que
prerrogativa do auditor fiscal, configurando-se em obrigação de investigar
detidamente os casos que são postos sob sua responsabilidade. Principalmente quando
se trata de solicitação de incentivo fiscal, que tem como beneficiário o empresário,
mas cujo encargo é da sociedade que paga os tributos de onde se originam os recursos
para a concessão do benefício auferido pelo produtor exportador. Nesse diapasão, o
reconhecimento do direito creditório deve sim merecer atenção especial da
fiscalização. Se entender o auditor fiscal que existe dúvida sobre a operação geradora
de crédito em favor do contribuinte, deve ele envidar todo o seu esforço, dentro das
normas legais, padrões morais e éticos vigentes para esclarecer fatos sobre os quais
tenha alguma dúvida. Isso é dever de ofício. A investigação sobre a licitude de
operações realizadas pelo contribuinte não pode e não deve se restringir aos casos de
fornecedor INAPTO. Nesse mister de conferir o crédito presumido a que faz jus o
contribuinte pode a fiscalização usar o mesmo critério de que trata o art. 217,
parágrafo único, do RIR/1999, cuja matriz legal é o art. 82, parágrafo único, da Lei no
9.430, de 27/12/1996. Nada obsta. Vale lembrar que a base de cálculo do incentivo são
as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
empregados na elaboração de produtos exportados. De suma importância é fazer a
verificação adequada e precisa de tais aquisições.
Evidentemente que o procedimento investigatório deve ser precedido de
intimação dirigida ao contribuinte, com oferecimento de prazo legal e hábil para que
ele possa responder às indagações do auditor fiscal. Tudo isso foi feito. O contribuinte
foi intimado a apresentar as comprovações de pagamentos. Dessa primeira
averiguação resultou nova intimação, com a demonstração dos questionamentos do
auditor fiscal. Infelizmente, mesmo re-intimado o contribuinte não foi capaz de
comprovar a totalidade das operações. Conforme foi relatado, no Termo de
Verificação Fiscal, o auditor fiscal utilizou critério objetivo para conferir parte das
operações que embasaram o cálculo do incentivo. Solicitou-lhe comprovantes de
pagamentos de notas fiscais. Muitos desses documentos foram apresentados pelo
contribuinte e prontamente acatados pela fiscalização, como exemplo, podem ser
citados os documentos anexos às fls. 24/26 e 30/32 que espelham pagamentos de
duplicatas referidas a notas fiscais emitidas pela empresa Belcouros.
O que não se pode acatar foram as aquisições feitas sem emissão do mais
simples recibo, pois que pagas em dinheiro, sem transação na rede bancária.,
baseando-se comprador e vendedor única e exclusivamente na confiança existente
entre ambos. O contribuinte sustenta tal confiança e pode ser que até exista. Só não
servirá de prova mediante terceiros, no caso, a autoridade fiscal encarregada de
verificar o incentivo fiscal pleiteado pelo contribuinte. A prova do pagamento deve ser
objetiva. Supostos apalavramentos entre comerciante e adquirente de nada valem.
Nosso ordenamento jurídico não se baseia nos usos e costumes como prova dos fatos,
mas na lei e em atos executivos, e, nesse sentido, o art. 320 da Lei no 10.406, de 2002,
Código Civil determina que o recibo é prova do pagamento de um bem conforme lá
especificado:
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este
pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu
representante.
A quitação da obrigação mediante pagamento em espécie se dá pelo recibo do
vendedor dirigido ao comprador. A prova do pagamento é feita por meio de regular
quitação escrita passada pelo credor ou por quem legitimamente o represente, de que
deve constar o nome do devedor, tempo e lugar do pagamento e o valor da dívida
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.734 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901195/2008-18

adimplida. A quitação necessita de prova adequada, porque quem paga deve dela se
munir, já que pagamentos se comprovam por meio de quitações regulares. Inexistindo
recibo, não há como comprovar a ocorrência da transação conforme descrito pelo
interessado.
Feitas as considerações acima, ficam ratificadas as glosas efetuadas, nos casos
em que o contribuinte não logrou comprovar a regularidade da transação realizada.
[...]
Portanto, tendo em conta que pertence à contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e a liquidez de seu crédito (para o qual pleiteia a compensação) e diante da falta de
apresentação de prova hábil que demonstre o credito glosado pelo Fisco, encaminho meu voto
para negar provimento ao Recurso Voluntário.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital